Tribunal: STF
Processo: HC 126104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – ARTICULAÇÃO – FATOR TEMPORAL. Sob pena de preclusão, há de ser arguida a impossibilidade de participação do magistrado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando excepcionalidade, inverte a sequência natural das coisas – apurar para, selada a culpa, prender –, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – EMBARALHAMENTO. Mostra-se extravagante presumir que, solto, o acusado poderá embaralhar a instrução, exigindo-se, para chegar-se à custódia preventiva, ato concreto sob tal ângulo.